Tribunal: TJSP
Processo: 1083120-22.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE PLANTÕES SEMANAIS – ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE 120 DIAS – TRANSCURSO – DECADÊNCIA CONSUMADA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE PLANTÕES SEMANAIS – ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE 120 DIAS – TRANSCURSO – DECADÊNCIA CONSUMADA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). O prazo para impetração é de 120 dias, contados da ciência do ato (art. 23 da Lei no 12.016/2009).
2. Impetração que se volta contra ato administrativo que suprimiu o direito dos servidores com deficiência de realizarem somente um plantão presencial semanal. Insurgência que decorre da publicação da Portaria SF no 284, de 14 de novembro de 2023. Impetrante que teve ciência inequívoca do ato coator desde a publicação da norma. Transcurso do prazo legal. Decadência consumada. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.